Tribunal: TJBA
Processo: 8006821-56.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006821-56.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUTALIA ANTONIA CARNEIRO

Advogado(s)
:
CLAUDIANO MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: JOSEANE DA SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOSEANE DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR ARIANY MOTA PINA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PROPRIEDADE REGISTRAL OU CONTRATUAL QUE NÃO SUBSTITUI O EXERCÍCIO FÁTICO NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Eutalia Antonia Carneiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel urbano, por ausência de comprovação efetiva da posse, condenando-a ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a apelante comprovou os requisitos do art. 561 do CPC, sobretudo o exercício da posse, e se faz jus à gratuidade da justiça integral e exclusão da condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse visa tutelar o estado de fato e seus requisitos estão previstos no art. 561 do CPC. A comprovação da propriedade ou a existência de contrato de compra e venda não supre a necessidade de provar o exercício fático da posse anterior à alegada invasão.

4. No caso concreto, a própria Apelante admitiu ter ficado anos sem visitar o imóvel, não comprovando nenhum ato que demonstrasse o exercício da posse.

5. Quanto à gratuidade de justiça, os contracheques e declarações de renda da apelante evidenciam a sua hipossuficiência, justificando o deferimento do benefício integral, com a manutenção, no entanto, da condenação em honorários de sucumbências, nos exatos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Teses de julgamento
: 1. Em sede de ação de reintegração de posse, é imprescindível a demonstração do exercício fático da posse anterior ao ato invasor, nos termos do art. 561 do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de existência de contrato de promessa de compra e venda. 2. É devida a condenação em honorários de sucumbência mesmo aos favorecidos pela gratuidade judiciária, devendo ser observado o que prevê o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 561, e 98, §§ 2º e 3º, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação 0300146-37.2013.8.05.0150.

TJBA, Apelação 8001806-64.2021.8.05.0039.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação de nº. 8006821-56.2019.8.05.0080, figurando, como Apelante, EUTALIA ANTONIA CARNEIRO, e, como Apelada, JOSEANE DA SILVA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e JULGAR PROVIDA EM PARTE a Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01